Tribunal: TJDFT
Processo: 0730305-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HAROLDO FLAVIO GONCALVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau saneou o feito de origem e, dentre outras questões apreciadas, determinou que o ônus da prova fosse estabelecido pelo sistema estativo, isto é, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Na ocasião, determinou, de ofício, a produção de prova pericial contábil, “com despesas pro rata”. Desta decisão, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC e, por conseguinte, a necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC, de modo a atribuir ao réu a obrigação quanto ao pagamento dos honorários periciais. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, para que seja aplicado o CDC, deferindo-se a inversão do ônus da prova e, com isso, compelir o réu ao pagamento dos honorários do perito. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inciso XI, do CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não reúne os requisitos para o deferimento do provimento liminar. Isso porque o “periculum in mora” não foi demonstrado, tendo em vista que o autor, ora agravante, não comprovou que o rateio do pagamento dos honorários periciais poderá lhe trazer prejuízos financeiros, ou, ainda, comprometer seu sustento. Com relação à relevante fundamentação, insta assinalar que, não se extrai, ao menos neste juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações vertidas pelo autor/agravante, de modo a configurar a probabilidade de provimento do presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. De fato, a hipótese vertente não se subsumi ao enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo o qual o CDC é aplicável às instituições financeiras. Isso porque a referida estabelece que o CDC se aplica às instituições financeiras nos casos em que estas venham a disponibilizar serviços bancários ou similares, mantendo, portanto, uma relação jurídica oriunda de tais serviços. No caso das contas vinculadas ao PASEP, o Banco do Brasil S/A figura apenas como o administrador de tais contas, conforme prevê a Lei Complementar n. 08/70, não estabelecendo com os titulares de tais contas uma relação jurídica que demande a proteção do CDC, limitando-se a somente organizar o cadastro dos beneficiários e a manter as aludidas contas. Sobre o tema, eis o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. REJEITADA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. (...). 2. (...). 3 (...). 4. (...). 5(...). 6. (...). 7. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 8. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito. 9. (...). 10. (...). 11. Recurso provido. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada. Julgamento imediato em causa madura (1.013, § 3o, I, do CPC). Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1261167, 07398768220198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por corolário, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova, tendo em vista que a adoção do sistema dinâmico para tal inversão, previsto no art. 373, § 1o, do CPC, somente pode ocorrer de forma excepcional. É dizer, trata-se de regra de exceção e, como tal, somente pode ser aplicada quando presentes os requisitos no mencionado preceptivo legal, a saber: “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo... ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. Nos casos envolvendo os depósitos do PASEP, cabe à parte autora demonstrar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, que houve equívoco quanto aos critérios utilizados pelo conselho gestor do fundo PIS/PASEP, bem assim comprovar a alegada incorreção quanto à atualização dos valores depositados nas contas do PASEP. Sobre o tema, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPACHO SANEADOR. IRRECORIBILIDADE. MATÉRIAS ESPECÍFICAS CONSTANTES NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. 1. (...). 2. (..). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. No caso, descabe a inversão do ônus da prova, como determinado na decisão impugnada, eis que a produção da prova se encontra ao alcance do autor, o qual poder se desincumbir de seu ônus probatório nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1262690, 07077556720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, não se mostrando plausíveis os argumentos expendidos pelo agravante, não há como sobrestar a eficácia da decisão ora agravada. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora